Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-43.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003743-43.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 027.880.791-76 (APELANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS ALVES FERREIRA - CPF: 023.645.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CLEUDISSON DE SOUZA CARDOSO - CPF: 697.617.101-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
-
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, INCISO I, DO CTB)
–
D
ESACATO (331,
CAPUT
, DO CP)
PRELIMINAR
: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL

– REJEIÇÃO

–
MÉRITO
:
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA

E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU
EM JUÍZO –
EMBRIAGUEZ

CONSTATADA POR MEIO
DO

AUTO DE CONSTATAÇÃO

–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

RECURSO

DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Apesar de não apontar item específico

para reforma da sentença, a defesa manifestou
-se
pela absolvição do réu, pleiteando a reanálise dos fatos e das provas produzidas nos autos. Essa circunstância aliada ao efeito devolutivo do Recurso de Apelação, impõe a flexibilização do princípio da dialeticidade recursal e

o conhecimento do recurso do apelante.

2
.
A presença de odor etílico no condutor de veículo,
de

depoimentos de testemunhas que identificaram sinais de embriaguez e
o
Termo de Constatação quanto à alteração de capacida
de psicomotora, constituem conjunto e indícios suficientes para fundamentar a conclusão do estado de embriaguez ao volante.

3
.

Estando comprovado nos autos que o réu
conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool
, deve ser ratificada a condenação pela prática do crime previsto no art. 306, §

1°, inciso I, do CTB.

4. O de
sr
espeito aos policiais se afere da narrativa descrita no próprio Boletim de Ocorrência
e do depoimento da testemunha, demonstrando que os t
ermos empregados pelo
acusado
refletem o intuito de desacreditar os agentes públicos no exercício de suas atribuiçõ
es
.

5
.
O
Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017).

6
.
Em consonância com o parecer ministerial, recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
ROBSON MARTINS DE OLIVEIRA
c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis

(
MT
)
, que julgou

parcialmente
procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito
nos ar
t
. 306
, § 1o, inc. II, da

Lei n. 9.503/97 e
art.
330,
caput
,
do Código Penal
,
fixando-lhe a
pena
total
definitiva
de
0
1 (um) ano
de detenção
e
10 (dez
) dias-multa
,
a ser cumprida
em regime inicial
aberto
,
além da sanção de suspensão de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo

automotor pelo prazo de
02 (dois) meses

(Id.
221049257
).

Em suas razões,
a defesa
pleiteia a absolvição do apelante

em relação
aos
crimes
pel
os quais foi
conden
ad
o
(Id. 221
049271).

Em suas c
ontrarrazões
,
o Ministério
Público, em preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso por entender
“ausente qualquer manifestação de inconformismo expressa,
concreta e específica”
, contexto que fere o princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, requer
o desprovimento do recurso a fim de manter a condenação
do apelante nos exatos termos da sentença
(Id.
2
21049273
).

Instada a se
manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo

desprovimento

(Id.
224056158
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. D
ES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo m
an
ejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o

apelante
ROBSON MARTINS DE OLIVEIRA
pugna
pela sua absolvição.
No ent
anto,
considerando a existência de preliminar apresentada pela acusação
em contrarrazões
, passo
à
análise desta para,
em seguida
, apreciar o mérito do recurso.

I – DA PRELIMINAR
:

Do pleito de não conhecimento do recurso por suposta ausência de
dialeticidade recursal:

A acusação, em suas contrarrazões, argumenta que o recurso da defesa não deve ser conhecido pela ausência de dialeticidade recursal, entendendo que
“é obrigação do apelante apontar, nas razões do seu recurso, os motivos concretos e específicos para a reforma da sentença”
(Id. 221049273).

Porém, não assiste razão ao Ministério Público.

Ressai dos autos que, ao ser intimado
pessoalmente
da sentença, o apelante Robson manifestou o seu interesse em recorrer (Id.
221049267).
A manifestação do apelante decorre do seu direito de autodefesa
e
entendo que não pode ser ignorado, ainda mais so
b a ótica da
garanti
a

d
os direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório
.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça

já se posicionou:

“(...)
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente.

(HC n. 712.847/PE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022)” (grifos meus).

Além disso, em situação análoga, a 1a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
entendeu:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELO FATO DE NÃO POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES GENÉRICAS –
AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE O REEXAME DA SENTENÇA
– OF
ENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO (...).
O entendimento atual desta 1a Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribu
nal de Justiça.

(N.U 1009789-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)
.

No caso dos autos,
verifico
que apesar de não apontar item específico para reforma da sentença, a defesa manifestou
-se
pela absolvição do réu, pleiteando a reanálise dos fatos e das provas produzidas nos autos. Essa circunstância aliada ao efeito devolutivo do Recurso de Apelação, impõe a flexibilização do princípio da dialeticidade recursal e impõe o conhecimento do recurso do apelan
te.

Assi
m, em consonância com o parecer da d. Procuradoria,
REJEITO
a preliminar apresentada pelo Ministério Público.

I
I
– DO
MÉRITO:

Do pleito absolutório
quanto ao crime previsto no
art. 306, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.503/97
:

Extrai-se da
peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...)

FATO 01

–

EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE
:
No dia 20 de fevereiro de 2022 por volta das 14h28min, em via pública, notadamente na avenida Ponce de Arruda, cruzamento com a avenida Rio Branco, nesta cidade e comarca de Rondonópolis
/MT, o denunciado
ROBSON
Martins de Oliveira conduziu o veículo automotor Gol, Placa CNP-8978, de cor preta, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álc
ool
(...).

HISTÓRICO DOS FATOS
: Em data supracitada, o denunciado
ROBSON
, com
capacidade psicomotora alterada em razão de álcool, passou a conduzir seu veículo Gol pela avenida Ponce de Arruda, quando, então, em razão de sua capacidade psicomotora alterada, avançou o sinal vermelho e veio a colidir contra o veículo F
iat/Cronos, conduzido por
Cleudisson
de Souza Cardoso, que seguia sentido centro pela A
venida Rio Branco
” (Id. 2
21049224
).

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito

(Id. 2
21049669
– p.
7
)
;

T
ermo
s
de
D
epoimento
s

(Id. 2
21049670
– p.
9-
14
);
T
ermo de
Exibição e Apreensão (Id. 221049672 – p. 15-16);
Termo de Qualificação (Id. 2
21049676
– p. 2
3-25
);
Boletim
de Ocorrência
(Id. 2
21049684
– p. 3
5-37
);
Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 221049685 – p. 38
-3
9
).

No c
aso e
m t
e
la
afere-se do Boletim de Ocorrência que
a guarnição da Polícia Militar foi acionada
após
a comunicação de um acidente de trânsito
. Ao se deslocarem até o local, verificaram que o
apelante

conduzia o
veículo automotor Gol, Placa CNP-8978
,
cor preta
, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Na ocasião, durante a abordagem pessoal, verificaram que apresentava sinais de embriaguez, como
“
odor etílico, olhos vermelhos, andar cambaleante, desordem nas vestes”
e, durante a busca veicular,
houve a apreensão de 07 (set
e) lat
as de cerveja cheias e 02 (duas) vazias
(Id. 221049684).

Ressalto que em relação ao crime de embriaguez ao volante,
sendo crime de perigo abstrato,
a
consumação independe de
comprovação de
dano
efetivo ou
do risco de dano gerado pela conduta do agente, sendo suficiente a demonstração que o agente
conduzia
veículo automotor sob a influên
cia de álcool ou de outra substância psicoativa (art. 306, do CTB).

O
Termo de Constatação de Embriaguez
realizado
pelas autoridades policiais
atestou a presenç
a de vários sinais da alteração da capacidade psicomotora
do apelante
,
afetando a
sua
aparência física, atitude,
orientação, memória,
além da
capacidade motora e verbal
(Id. 221049685).

Em casos análogos aos fatos articulados nos autos, têm-se que o auto de constatação

possui validade jurídica. Vale lembrar que Lei n. 12.971/14 alterou CTB, dando redação ao § 2o, do art. 306, passando a admitir a prova da constatação da alteração da capacidade psicomotora não só pelo teste de alcoolemia, mas por todos o
s meios de prova em direito admitidos.

Nesse se
n
tido, seguem as s
eguintes decisões do STJ. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS
. 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do
etilômetro
- popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
. 2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas
pela confissão do réu em juízo e
pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante
. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, j. em 14/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023) (
grifos meus
).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS.
CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS
. LEI N.12.760/2012. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante
. 2. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). No mesmo sentido:
AgRg
no
AREsp
1331345, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/10/2018). (...) 6. Agravo regimental desprovido”. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019) (grifo
s meus
).

Também n
este Sodalício, a questão não diverge do entendimento firmado pela Corte Superior. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 306 C/C. ART. 298, INCISO III, AMBOS DO CTB (LEI N° 9.503/97)
- PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA COM SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES - RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR - OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ
- AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, DEPOIMENTO DA CONVIVENTE DO RECORRENTE E POLICIAIS EM JUIZO - 2. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB - IMPOSSIBILIDADE - MERA ALEGAÇÃO - FALTA DO DOCUMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATESTADA NO PRÓPRIO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ (ID. 164299886 - FL. 28/29) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”. “[...] Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova." (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). In
casu
,
a presença de odor etílico no condutor do veículo, que deu azo a confecção do auto de constatação de sinais de alteração psicomotora aliado aos depoimentos de policiais militares
e da convivente do recorrente,
formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do recorrente
”
. (N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifo
s meus
).

No
s
verifico que o Termo de Constatação de Embriaguez não é prova isolada n
os autos, pois o
Policial Militar
Vanilson

Rocha de Souza
, sob o crivo do contraditório,
afirmou que na data dos fatos
a guarnição foi acionada
, via CIO
S
P, sobre a ocorrência de um acidente de trânsito e ao se
deslocarem até o local, encontraram o suspeito
sentado no interior do veículo com sinais visíveis de
embriag
uez.

Aliad
o a
isto, sob o crivo do contraditório, o acusado confessou a prática delitiva. Vejamos:

“
Que eu estava embriagado mesmo
. Que bati o carro no carro do rapaz, mas não desacatei ninguém não.
Que confirmo que estava embriagado.
Que não falei, nem xinguei os policiais. Que eu estava
nervoso
mas não ameacei eles” (grifos meus) (Id. 221049252)
.

I
mportante ressaltar que a jurisprudência consolidada neste Sodalício, está consubstanciada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 1
2/04/2017)
.

Dessa
forma,
o Termo de Constatação de Embriaguez
,

a apreensão de 09 (nove) latas de bebidas alcoólicas no interior do veículo,
a confissão do apelante
em juízo e
a
declaração

do policial militar
atestando a existência de sinais de embriaguez
, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado
Criminal n. 8).

Sendo assim, ratif
ico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306,

§1o, inc. II,
do Código de Trânsito Brasileiro.

Do pleito absolutório quanto ao crime previsto no art.
3
3
1, do Código Penal:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...)

FATO 02 – DESACATO:
Após a prática do crime à cima descrito, o denunciado ROBSON, no trajeto do local do fato à Delegacia de Polícia, desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela (...).

HISTÓRICO DOS FATOS:

Ao ser colocado na viatura para ser conduzido à delegacia, o denunciado ROBSON passou a proferir as seguintes ameaças e xingamentos contra os policiais “Vou matar vocês, seus desgraçados”, “pau no cu”, “filhos da puta”, “vocês são uns bostas” e “vocês são lixos, seus merdas”. Colhe-se que,
no momento em que
os policiais militares tentaram retirar as algemas do denunciado ROBSON, este passou a desferir chutes contra a guarnição.
”
(Id. 221049224)
.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito

(Id. 221049669 – p. 7); Termos de Depoimentos (Id. 221049670 – p. 9-14); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 221049672 – p. 15-16); Termo de Qualificação (Id. 221049676 – p. 23-25); Boletim
de Ocorrência (Id. 221049684 – p. 35-37); Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 221049685 – p. 38-3
9).

Quan
to à absolvição da prática do crime previsto no art.
331,
caput
, do Código Penal, m
ais uma vez n
ão assiste razão ao apelante.

Ao que se denota, o desrespeito aos policiais
ocorreu durante o trajeto até a

delegacia, o que se afere da narrativa descrita no próprio Boletim de Ocorrência e
dos

Termos de D
epoimentos dos policiais
.

O
s termo
s empregados pelo apelante
tais como “
seu
s
PM
s
desgraçados, filhos da puta, vou matar vocês, pau no cu,
seus merdas,
vocês são uns bostas, vocês são um lixo
”, refletem o intuito de desacreditar os agentes públicos no exercício de suas atribu
içõ
es.

Portanto, resta
configurado o dolo específico, requisito do tipo penal a sustentar a condenação na hipótese dos autos.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO
–
CONDENAÇÃO
– RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESACATO – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE FEZ GESTO OBSCENO COM A INTENÇÃO DE DESPRESTIGIAR OS GUARDAS MUNICIPAIS EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA NA OCASIÃO DOS FATOS –
DOLO NA CONDUTA EVIDENCIADO PELAS PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Havendo provas concretas nos autos dando conta de que o apelante cometeu o delito de desacato, com dolo em seu agir, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta
. Descabido falar em absolvição se as provas colhidas são suficientes para a condenação, principalmente, em
face das declarações dos agentes policiais nos termos do Enunciado n. 8 -TJ/MT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(N.U 1000286-08.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)” (grifos meus).

“(...)
não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez na direção de veículo automotor e desacato quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como desacatar aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório
. (N.U 0000695-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)” (grifos meus).

Apesar
d
e
o réu não confessar a prática do crime, a sua versão se mostra isolada das demais provas produzidas nos autos.

Em juízo, o Policial Militar

Vanilso
n
Rocha de Souza, ratificou os fatos, relatando que durante o trajeto até a delegacia, o acusado proferia diversos xingamentos aos policiais
. Vejamos o depoimento da testemunha

Vanilso
n
:

“Que ele foi
levado até a delegacia.
Que durante o trajeto ele começou já a proferir diversos xingamentos, desacatando os policiais.
Que dizia ser faccionado, pertencente ao Comando Vermelho e fazer diversas ameaças.
Que quando chegamos no CIS
C, ele continuou com as ameaças e os xingamentos, falava:
vou matar vocês, seus PMs desgraçados, seus f
ilhos da puta, vocês são um lixo. Que repetiu várias vezes.

Que diante disso, foi feito o teste de contatação de embriaguez
”
(Id. 221049252)
(grifos meus)
.

De forma análoga ao consignado quanto à prática do crime de embriaguez ao volante,
a jurisprudência consolidada neste Sodalício, está consubstanciada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que, desd
e que aliado as demais provas, os depoimentos dos policiais são idôneos para sustentar a condenação.

Portanto, a sentença condenatória não merece reparo.

Ante o
exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interposto por
Robson Martins de Oliveira
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024